Tribunal: TJMT
Processo: 1030089-97.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030089-97.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AIRTON JONAS DA CONCEICAO - CPF: 078.477.851-53 (APELANTE), CICERO GUILHERME MAMEDE TELES - CPF: 047.127.961-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. – CONSUMIDOR QUE IMPUGNA A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. – AUTORIZADA COMPENSAÇÃO DE VALORES. – DANO MORAL DESPROVIDO. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

2.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade das cobranças
.

3.
Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC
.

4. Havendo recebimento de valores pelo consumidor, é devida a realização de compensação quando da liquidação da sentença, sob pena de se implicar em enriquecimento ilícito da parte consumidora.

5. Muito embora incidindo o Código de Defesa do Consumidor, a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AIRTON JONAS DA CONCEIÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO nº
1030089-97.2023.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Com tais considerações diante da comprovação da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e do recebimento do valor negociado por meio dos documentos juntados aos autos conforme Id. n.º 135273028, tenho que o contrato não está maculado, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito ou reparação de danos morais pela instituição bancária.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta
ação declaratória de inexistência contratual de empréstimo
.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC
[1]
.

Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º).

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a Apelada não juntou qualquer tipo de prova, documento, autorização de descontos emitidos pela parte Apelante que justificassem a cobrança imputada ao consumidor [...]
”;

2)
“
[...]extrai-se da contestação da Apelada a juntada de suposto contrato de crédito da modalidade refinanciamento. Ocorre que o suposto contrato de refinanciamento não diz respeito a nenhum dos demais empréstimos discutidos na inicial [...]”
;

3)
“
[...]a Apelada não juntou contrato algum desses outros dois empréstimos [...]
”; e

4)
“
[...]a Apelada NÃO foi incapaz de juntar os contratos e autorizações originais desse suposto contrato objeto de refinanciamento, pois, não existem [...]
”; e

5)
“
[...]ficou evidenciado a divergência de assinaturas, merecendo os autos serem submetidos a perícia, mas o Juízo injustificadamente ignorou o pedido, sequer fundamentando em sentença a razão de ter deixado de analisar o pedido ou indeferi-lo [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença “
no sentido de acolher os pedidos contidos na inicial, em específico para dar procedência total ao direito da autora, reconhecendo a inexistência do débito/contratação/vínculo
”. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença e para realização de perícia grafotécnica.

A parte apelada, por sua vez, em suas Contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, ainda, o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Narra a parte Apelante que não teria firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira, impugnando, ainda, a assinatura no contrato apresentado com a contestação.

A parte apelada, por sua vez, afirma que o consumidor realizou efetivamente a contratação e recebeu os valores à título de empréstimo.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelada alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes com a apresentação do contrato firmado na contestação, é certo que o documento apresentado se refere a apenas uma das três cobranças indicadas na Inicial, sendo certo que a instituição financeira deixou de apresentar os demais contratos contestados.

Além disso, a parte Autora alegou desconhecer a assinatura e que houve a fraude na contratação, razão pela qual caberia à instituição financeira comprovar a validade da assinatura.

Nesse sentido, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, o STJ firmou a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Isso pode ser visto também nos julgados deste Tribunal de Justiça abaixo transcritos: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – REJEITADA - BIOMETRIA FACIAL - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. (art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça).

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sua base de cálculo tem, por ordem de preferência, o valor da condenação e, não havendo condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor e, só quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85,§ 2º, do CPC e precedente do Superior Tribunal de Justiça

no REsp n. 1.746.072/PR.

(N.U 1033438-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como não restou comprovada regularidade da cobrança, o quantum descontado tem de ser restituído à parte consumidora. Entretanto, diferentemente do que foi pleiteado pela Apelante, entendo que
a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Deve o banco, portanto, proceder à restituição dos valores descontados ilegalmente e em excesso (
compensando-se com os valores já transferidos à parte autora
), na forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Destaco, neste ponto, ser devida a compensação de valores, pois, conforme restou comprovado nos autos, a parte consumidora efetivamente recebeu em conta de sua titularidade os valores transferidos.

No caso, a não realização de compensação de valores implicaria no enriquecimento ilícito da parte consumidora, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - COMPENSAÇÃO – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Acolhido o pedido de nulidade do contrato, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.
(N.U 0006926-85.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ARGUIDA EM EMBARGOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO EM COMENTO – ARTS. 206 DO CC E 27 DO CDC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – POSSIBILIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

– EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicasse o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC.

Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
(N.U 1058295-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Por fim, em relação ao Dano Moral, entendo que no presente caso não houve comprovação de sua ocorrência, haja vista não ter ocorrido nada além da cobrança indevida, não tendo ocorrido negativação, etc, nem provas de que o consumidor foi exposto ao ridículo. Esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Assim sendo, a sentença recorrida merece reforma parcial.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, declarando a nulidade dos contratos indicados na inicial, condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente e em excesso, na forma simples, autorizada a compensação, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, invertendo os ônus de sucumbência.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024